Tribunal: TJSP
Processo: 2145701-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. Admissível a tutela antecipada em ação de despejo, conquanto preenchidos seus requisitos legais ensejadores, com base no art. 59 da Lei do Inquilinato e no CPC. Notificação extrajudicial para constituição em mora. Desnecessidade. Obrigação de pagamento a termo cujo descumprimento gera mora "ex re". Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. Admissível a tutela antecipada em ação de despejo, conquanto preenchidos seus requisitos legais ensejadores, com base no art. 59 da Lei do Inquilinato e no CPC. Notificação extrajudicial para constituição em mora. Desnecessidade. Obrigação de pagamento a termo cujo descumprimento gera mora "ex re". Inexistência de prova suficiente da prestação de caução, que não consta do contrato. JUSTIÇA GRATUITA. Somente para o processamento do recurso. RECURSO DOS CORRÉUS NÃO PROVIDO.